Tribunal: TJDFT
Processo: 0702940-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEI No 13.874/2019. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.

2. A confusão patrimonial resta evidenciada quando se constata que o sócio se utiliza dos recursos da empresa para saldar ou compensar dívidas pessoais.

3. Negou-se provimento ao agravo.